Tribunal: STF
Processo: HC 143557
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Habeas corpus  . 2. Importação de  sementes  de  maconha. 3.  Sementes  não possuem a substância psicoativa (THC). 4. Reduzida quantidade de substâncias apreendidas. 5. Ausência de justa causa para autorizar a persecução penal . 6. Ordem concedida.